Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726050-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA EMBARGADO: TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AM – Produtora de Eventos Ltda. contra a decisão de ID 13080350, que deferiu o efeito suspensivo vindicado pela parte embargada. Em suas razões (ID 13315453), a embargante alega, em síntese, que a decisão padece de omissão, na medida em que não foi apresentada claramente a motivação para a suspensão da ação executória. Defende a existência de conexão entre a ação anulatória e a ação de execução, e que estas devem tramitar de forma conjunta, de acordo com o disposto no artigo 55, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer seja sanado vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o decisum atacado diante da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e, ainda, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (CPC, art. 1.022). Na hipótese, vislumbra-se, da decisão agravada, que esta se limitou à análise da presença dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, dispostos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, senão, veja-se: (...) Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Como relatado, o pleito de suspensão da ação executiva se funda na tramitação de ação anulatória do título executado, proposta pela agravante, relativo a acordo firmado com a agravada, em que alega a existência de vício de consentimento. Pela análise da documentação apresentada pela agravante ao ID 46351178 dos autos de origem, relativa à ação anulatória mencionada, afere-se que, de fato, nela se discute a legalidade do crédito executado. Fica, portanto, ao menos neste juízo perfunctório, caracterizada a prejudicialidade externa, já que aquela ação pode ter o condão de retirar a força executiva do título objeto da ação originária. Desse modo, a ação executiva enseja suspensão, em vista do disposto no artigo 313, V, “a”, do CPC, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Importa destacar, ainda, que inexiste óbice à aplicação do dispositivo mencionado às ações de execução, senão, veja-se a redação do artigo 921, inciso I, do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; Não obstante, impende ressaltar que o indigitado artigo 313, em seu §4o, esclarece que a suspensão não poderá passar de um ano, hipótese em que o feito suspenso retomará seu curso normal e será julgado, independentemente da diligência que provocou sua suspensão. Sobre a matéria, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS RESPECTIVOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspendem-se, com fulcro no artigo 313, V, a, c/c artigo 921, I, ambos do CPC, os processos de execução e embargos à execução de duplicatas, cuja causa debendi é contrato objeto de pretensão rescisória em ação de conhecimento. 2. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1002740, 07020425320168070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 265, IV, 'a' DO CPC. 1. Embora não haja previsão expressa autorizando a suspensão da execução, a existência de prejudicial externa pode vir a desconstituir o título executivo extrajudicial e autorizar, com base no artigo 265, IV, "a", do CPC, o sobrestamento do feito executivo. 2. Julgados parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de invalidade de cláusulas contratuais c/c rescisão de contrato e repetição de indébito e determinado que fossem recalculados o montante da dívida, a suspensão ad cautelam dos autos de execução até o trânsito em julgado da revisional, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.890442, 20150020083116AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 02/09/2015. Pág.: 83, grifo nosso) Logo, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a iminência de atos constritivos, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Extrai-se, portanto, que todas as questões postas no agravo de instrumento foram devidamente elucidadas na decisão embargada à luz do regramento legal pertinente, de modo que o deferimento do efeito suspensivo vindicado foi oportunamente fundamentado. Ressalte-se, aliás, que a insurgência ora trazida a lume pela embargante sequer foi objeto do recurso de agravo de instrumento ou mesmo submetida ao primeiro grau, não sendo cabível a sua análise por esta Instância Julgadora, sob pena de supressão de instância. Desse modo, tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, mediante argumentos suficientemente fundamentados, não há que se falar em ocorrência de vícios de omissão na decisão impugnada. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora